Tribunal: TJDFT
Processo: 0765076-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE ASSISTENCIA PUBLICA À SAUDE – GRATIFICACAO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB – ATENDIMENTO DOMICILIAR – ATIVIDADE PRÓPRIA DE ACÃO BÁSICA DE SAÚDE – GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial de reconhecimento do direito de percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% sobre o salário base, bem como o pagamento do valor retroativo referente ao período anterior à propositura da ação e no curso desta.
3. A Gratificação de Incentivo as Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destina-se a servidores integrantes da carreira de Assistência Publica a Saúde do Distrito Federal, no percentual de 10% (dez por cento), para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
4. A recorrente e servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, auxiliar de enfermagem, lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar/GACL/HRGU. Informa integrar a equipe multidisciplinar que presta atendimento no domicílio de pacientes assistidos pelo programa público de saúde e afirma laborar em atividades típicas das ações básicas de saúde:
“[...] A Atenção Domiciliar e uma modalidade de atenção a saúde, substitutiva ou complementar às ja existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção a saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, prestadas em domicílio, com vistas a redução da demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do período de permanência de usuários internados, a humanização da atenção, a desinstitucionalização e a ampliação da autonomia dos usuários. [...]” (http://www.saude.df.gov.br/atencao-domiciliar/ indicada no ID 35851098 – pág. 4)
5. A parte recorrida, Distrito Federal, não impugnou a lotação da servidora no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, nem demonstrou que a servidora não exerce as atividades de atenção domiciliar, limitando-se a sustentar que a GAB é devida apenas aos servidores em exercício em centros de saúdes, postos de saúde e de assistência médica e que a servidora está lotada em unidade subordinada ao HRGU (ID 35851477 – pág. 5).
6. O Atendimento Domiciliar não se distingue daquele dado nos Postos, Unidades ou Centros de Saúde, por possuir característica substitutiva ou complementar dos tratamentos já existentes. Sua prática reduz a demanda por atendimento hospitalar, ou sua permanência, além de valorizar a autonomia do usuário e humanizar seu atendimento (Portaria no 963 do Ministério da Saúde, de 27 de maio de 2013, que redefine a atenção domiciliar no âmbito do SUS).
7. No âmbito do Distrito Federal o Serviço de Atenção Domiciliar é considerado Unidade Básica de Saúde (Portaria SES/DF, no 199, de 1o de outubro de 2014, art. 22, inciso VIII).
8. Aliás, a própria Procuradoria de Pessoal (PROPES), da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio do parecer no 1462/2012, ao qual foi outorgado efeito normativo por despacho do governador de 14/10/2013, consignou que o fato de o trabalho ser exercido em "Unidade Mista de Saúde" (isso é, aquela que atende tanto como centro de saúde quanto como hospital) não é óbice à concessão da GAB, desde que o servidor pertença à Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF e exerça atividades relacionadas às ações básicas de saúde com dedicação exclusiva. Assim, fica evidente que, para fins de percepção da gratificação, mais importante que o local de lotação (Unidade Mista ou Hospital, como no caso dos autos) é o exercício da atividade de atenção básica.
9. Assim, não se trata de extensão indevida de vantagens à servidora por parte do Judiciário, o que não é admissível, mas de garantia de aplicação da lei, pois, embora a Lei no 318/92 não trate especificamente do serviço de atenção domiciliar, não se verifica omissão proposital que justifique a diferenciação entre servidores (integrantes da mesma carreira) e que exercem atividade de igual natureza, a atenção básica, entendida como o primeiro nível de atenção em saúde.
10. Precedentes: Acórdão n.997477, 07088667720168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 03/03/2017; Acórdão n.995427, 07090520320168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/20; Acórdão n.981686, 20150110884407APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 02/12/2016. Pág.: 141-18; Acórdão n.1089790, 07365931120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 17/04/2018, publicado no DJE: 26/04/2018.
11. Este entendimento já foi pacificado no âmbito deste Tribunal através da Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal:
“A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJe: 23/6/2021)
12. Diante disso, dou provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial e implementar a gratificação pretendida (GAB) no percentual de 10% (dez por cento), passando a referida verba a integrar os vencimentos da recorrente, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde. Condeno, também, o Distrito Federal ao pagamento de R$ 7.972,22, conforme planilha de ID 35851501, considerado no seu valor original, acrescido, ainda, das parcelas vencidas até a implementação em folha de pagamento, as quais serão obtidas mediante simples cálculo aritmético após o trânsito em julgado.
13. O valor a ser pago deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para julgar procedentes os pedidos iniciais, conforme supra.
15. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.